Tribunal: TJSP
Processo: 1021066-49.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
MÓVEIS PLANEJADOS. COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. Autores que pretendem a rescisão contratual cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré financeira. Responsabilidade da ré financeira configurada. Contratos coligados. Afetação direta do contrato de financiamento a outro principal, sendo caso de vínculo contratual em que a empresa que vende os móveis

Ementa:
MÓVEIS PLANEJADOS. COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. Autores que pretendem a rescisão contratual cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré financeira. Responsabilidade da ré financeira configurada. Contratos coligados. Afetação direta do contrato de financiamento a outro principal, sendo caso de vínculo contratual em que a empresa que vende os móveis planejados mantém convênio com a financeira, atuando como parceiras, a fim de incentivar o consumidor a adquirir o produto em condições financeiras mais cômodas, de modo que não há como dissociar a empresa e o agente financeiro na responsabilização. Responsabilidade solidária pela devolução das parcelas pagas. Financeira que recebeu os valores por ocasião da cessão de crédito, e deve ser responsabilizada pela sua devolução. Precedentes. Pedido de exclusão e redução dos danos morais. Ausência de interesse recursal. Condenação imposta exclusivamente à ré vendedora. Pedido não conhecido. Sentença mantida. Recurso não provido.